Tribunal: TJMT
Processo: 1020758-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020758-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - CPF: 617.016.611-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - CPF: 617.016.611-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO

–

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
CULPA CONCORRENTE
–

EVIDENCIADA

- ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
–
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA
DATA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 - TERMO INICIAL - APLICAÇÃO
DA SÚMULA 43 DO STJ -

RECURSO
S

PROVIDOS EM PARTE.

Verificada, com base no acervo probatório, a participação de ambos os condutores para a ocorrência do acidente, há que se reconhecer a culpa concorrente.

A partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

No caso de indenização por dano material, incide a correção monetária, desde a data do dano (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível, interpo
sto
s
pelo M
unicípio de Cuiabá
e por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Quarta Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
a capital
que, nos autos da
A
ção
Regressiva de Ressarcimento
n.
1020758-81.2017.8.11.0041
,
julgou
, parcialmente, procedente
o pedido inicia
l

e condenou o ente público
a ressarcir o valor de

de
R$
4.843,79
(
quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e

setenta e nove centavos
)
, em benefício da parte Autora.

O
Município
Recorrente
noticiou, em resumo, que
não há provas do nexo de causalidade, entre o dano material e a conduta do agente público, já que foi
comprovada
nos a
utos
, a culpa exclusiva da vítima, o que, por sua vez, retira qualquer culpa conco
rrente da municipalidade.

Afirma que
a declaração do servidor é incisiva em relatar que o movimento de se descolar para contramão, só ocorreu para desviar d
o veículo segurado pela parte Autora, que
estava estacionado e fez a

conversão sem dar seta, de
modo que, na tentativa de
desviar do motorista
, orientou-se para uma

ú
nica direção
possível
,
para evitar o acidente.

Destaca que
a
taxa referencial a ser considerada, tanto para os cálculos dos juros de mora, quanto para correção monetária, é a SELIC, conforme EC n.113/2021.

Já a Autora, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, sustentou que
, diferentemente do fundamentado pelo
ju
í
zo
a quo, não há, no local do acidente, faixa contínua o
u sinalização que proíba a conversão, para acessar o outro lado da rua.

Salienta que
que a parte Apelada não negou a manobra de ultrapassagem pela esquerda, invadindo a contramão
e
que
, na tentativa de induzir o juízo em erro, alegou que o motorista do veículo segurado não teria dado seta, o que
é
inverídico.

Afirma que
a viatura municipal que vinha atrás
, não se ateve à sinalização dada pelo veículo segurado, e iniciou manobra de ultrapassagem pela esquerda, na contramão, sendo surpreendida pelo condutor do veículo segurado
,
que já iniciava conversão à

esquerda
.

Argumentou que,
ainda que exista a faixa contínua no local, a suposta infração cometida deve ser relativizada, já que o condutor preten
dia acessar a garagem da oficina, localizada do outro lado da rua.

Por fim, subsidiariamente, alega que se
n
tença deve ser reformada, a fim de que o termo inicial da correção monetária seja aplicado desde a data do desembo
lso.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo
despro
vimento dos recursos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou de
se
manifestar,

ante
a ausência de
interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório,
o Município de
Cuiabá
e
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A,
insurgem-se
contra a sentença
, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da capital que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1020758-81.2017.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial e condenou o ente público a ressarcir o valor de
de
R$4.843,79 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que
a parte Autora, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
,
ajuizou
a sobredita
ação
,

objetivando
o ressarcimento
da quantia
de R$ 9.687,59 (nove mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
desembolsada, em razão d
o
acidente
de trânsito, que envolveu o veículo segurado e
o
micro-ônibus, de propriedade do Município de Cuiabá,
sob o argumento de
que
o
sinistro
ter
ia
sido
causado
pela conduta ilícita do motorista
da viatura municipal
que, ao realizar uma ultrapassagem proibida, não se atentou a conversão
para a esquerda,

que o
veí
culo segurado
realizava naquele momento
, abalroando-o
,
surgindo, assim,

responsabilidade
municipal
pelo evento danoso
.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
entendeu se tratar de culpa concorrente e
julgou
,
p
rocedente
, em parte
a ação
,
condenando o Município a ressarcir 50% do valor cobrado na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

(...)

Esclarecido esse aspecto, observo que o veículo segurado pelo autor [Fiat Ducato, placa QBK 0047] transitava pela Av. Gonçalo Antunes de Barros, sentido bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, quando ao efetuar manobra de conversão à esquerda teve sua lateral atingida pelo veículo do réu. Argumenta o autor que o veículo do réu realizava ultrapassagem na contramão de direção.

Por sua vez, observo que a manobra de conversão à esquerda, pelo veículo segurado, é confirmada pelo réu em sua contestação. Assim, pela dinâmica do local do acidente, conclui-se que o réu realmente realizava manobra de ultrapassagem.

Essa dinâmica é indicada na foto objeto do id. 8711397.

Entretanto, deve ser mencionado, por relevante, que essa foto indica a existência de faixa contínua no local do acidente, sendo proibida a conversão e a ultrapassagem, conforme prevê o Código de Trânsito:

Art. 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

[...]

V -
onde
houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou

simples contínua amarela:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12

(doze) meses da infração anterior.

Do exposto, observo que o acidente de trânsito decorre de culpa concorrente dos condutores dos veículos. Assim, com fundamento no Enunciado n. 459 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal deve ser considerado que ‘a conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva’.

Considerando, portanto, a igual concorrência de culpa pelo acidente de trânsito ocorrido em 30.11.2016 o valor da indenização deve ser fixado em 50% daquele pleiteado na inicial.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial com o fim de:

[i] condenar o réu a ressarcir o autor no valor de R$ 4.843,79 [quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos];

[
ii
] fixar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E [STJ – REsp 1.495.146-MG];

[
iii
] definir que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso [
AgInt
no REsp 1511700/SP Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0001581-0 – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 28.3.2017] e a correção monetária a partir desta data [súmula n. 362/STJ];

[iv] extinguir o processo, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorre
m
, agora,
ambas
as partes, conforme os fundamentos expostos no relatório
.

Esse o contexto fático-jurídico.

À guisa de introdução, breve histórico do fato jurídico processual em debate.

Colhe-se dos autos que, n
o dia 30
/11/2016
, n
a Av. Gonçalo Antunes de Barros, Sentido Bairro Carumbé, em frente à Oficina Reto
Car
,
ocorreu o
acidente entre os veículos
, Fiat Ducato Furgão Maxi Cargo Curta, segurado pela parte Autora,
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, e
a

Van

Jinbei

Topic
L, de propriedade do Município de Cuiabá; alé
m
de envolver
um terceiro veículo, um
VW Gol de placas BDE-1123
, que estava estacionado em frente à aludida oficina.

Consta que ao realizar a conversão para a esquerda, o veículo segurado foi atingido pel
a

v
an
que realizava uma ultrap
assagem também pela esquerda,
vindo a atingi
r
, ainda,
um terceiro veículo que estava estacionado
, em frente da oficina, do outro lado da rua.

Diante dos fatos, a
Seguradora,
parte Requerente
da presente ação, teve que desembolsar o valor de R$9.687,59 (nove mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos
), decorrente do prejuízo restante, além do valor da franq
uia.

Afirmando ser a parte R
equerida, a causadora do acidente,
porque teria realizado ultrapassagem
, na contramão,
p
ela
esquerda,
propôs a presente ação de regressiva de ressarcimento, visando
ao pagamento da quantia desembolsada.

Citad
o
,
o Município de Cuiabá
apresentou contestação

alegando que o
acidente teria sido provocado pelo motorista do veículo segurado, pois
teria feito
uma conversão da direita para a esquerda, sem sinal de seta, vindo a colidir com a Van, de propriedade da municipalidade,
que
, por sua vez,
teria
entrado

na contramão, somente para desviar d
e tal veículo, que estava parado
do lado direito da via.

As partes juntaram fotos do acidente e seus respectivos boletins de ocorrências, visando comprovar suas alegações.

O Magistrado

singular

proferiu sentença, na qual julgou procedente
, em
parte,
o pedido formulado na
inicial, sob o fundamento da culpa concorrente, vez que entendeu, que no local, havia sinalização de faixa contínua,
o que implicaria na proibição da conversão realizada pela parte Requerente,
bem como
da ultrapassagem, realizada pela parte Requerida.

Contra essa decisão, insurgem-se a
mbas as partes.

No que tange à matéria de fundo debatida nesse recurso, observa-se que está restrita à análise da existência, ou não, da obrigação
do Município de Cuiabá, ressarcir
a quantia oriunda
dos prejuízos,
além do
valor da franquia, em favor da Seguradora.

Nos termos do art. 786, caput do Código Civil Brasileiro, a seguradora
tem o
direito de ingressar com a ação de regresso contra o causador do dano, objetivando o ressarcimento da quantia efetivamente dispendida para conserto do veículo de seu segurado.
Confira:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Com efeito,
em se tratando de Ação
regressiva, baseada em ressarcimento de danos materiais,
f
undamentada na prática de ato
de agentes do Estado, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
,
do artigo 37
,
da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral. (
In:
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896).

Quanto aos requisitos, este mesmo doutrinador, elucida, com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus

damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (
In:
Direito Constitucional, 32a Edição, São Paulo: Atlas Jurídico, 2016, pág. 396/398).

O
STF tem entendimento
,
no sentido de que
os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade objetiva do Poder Público compreendem a alteridade do dano; a causalidade material entre o
eventus

damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que tenha
nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não, do comportamento funcional (RE n. 109615, Relator(a): Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ. 02-08-1996, PP-25785).

Tem-se
,
assim, à luz dessas digressões
,
que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado
,
patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa óptica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

Feitas essas considerações
, passa-se à análise do acervo probatório reunido nos autos, per
quirindo
qual foi a contribuição de cada um dos condutores
,
para a ocorrência do acidente e dos danos daí decorrentes.

Colhe-se dos autos que o Autor, para perseguir a sua pretensão, escorou-se em um Boletim de Ocorrência
, registrado pelo motorista do veículo segurado
e algumas fotos.

Veja-se o
que foi
aposto naquele documento
, por ele formalizado
:

COMPARECEU A ESTA CENTRAL DE OCORRÊNCIA O COMUNICANTE ALEGANDO QUE ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO DA EMPRESA DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, MAR
CA FIAT/DUCATO PLACA QBK-0047 – RENAVAM 01195054782 DE COR BRANCA, NA AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS
BAIRRO BELA VISTA SENTIDO BAIRRO DO CARUMBÉ, DEU SETA PARA ENTRAR A ESQUERDA ONDE FARIA UMA ENTREGA DE PEÇAS, QUANDO UM OUTRO VEÍCULO DE MARCA/JUNBEI TOPIC L
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE CUAIBÁ, COR BRANCA DE PLACA QBB-1886 QUE FEZ ULTRAPASSAGEM NA CONTRAMÃO E COLIDIU NA LATERAL ESQUERAD A
DO VEÍCULO 1 QUE FOI ARREMASSADO EM OUTRO VEÍCULO, GOL PRATA PLACA BDE-1123, QUE ESTAVA ESTACIONADO EM FRENTE A OFICINA RETOCAR, ONDE
HOUVE DANOS MATERIAIS NOS TRÊS VEÍCULOS. NADA MAIS DECLAROU REGISTRA O FATO PARA AS PROVIDÊNCIAS (id. 165401891 - Pág. 3).

Por sua vez, o Município acostou aos autos, um boletim de ocorr
ê
ncia,
registrado
pelo condutor da
Van
, no dia
do
acidente, conforme trecho
ab
a
ixo
transcrito:

EU VINHA, SENTIDO CENTRO-BAIRRO, NA AV, GONÇALO ANTUNES DE BARROS, QUANDO O VEÍCULO DUCATO FEZ UMA CONVERSÃO DA DIREI
TA PARA ESQUERDA SEM SINAL DE SETA, VINDO A COLIDIR COM A VAN. AINDA O MESMO VEÍCULO ATINGIU O GOL CINZA PLACA BDE1123, QUE ESTAVA ESTACIONADO NA CALÇADA EM FRENTE DA OFICINA, ONDE O
DUCATE
DE PROPRIEDADE DA
DOMANI
PARA REALIZAR UMA ENTREGA, SEM MAIS.

Constata-se, d
as
narrativa
s
acima,
que a
seguradora

afirma que a conduta do
município seria ilícita,
pois realizou
uma ultrapassagem na
contramão
.

Por sua vez, o Município, afirma, que
só realizou a ultrapassagem pela
contramão
, porque o veículo da seguradora estava parado na pista da direita e
que, em verdade, quem teria causado o acidente foi a parte Autora, pois ao

realiz
ar
a co
nversão
à
esquerda

não teria dado a seta.

C
onsiderando que o boletim de ocorrência consiste em documento unilateral, lavrado, so
mente para noticiar
“ocorrências
”, não tem
o
condão de comprovar a causa do acidente.

Diante desse cenário, não é possível afirmar que os boletins de ocorrência
registrados por ambas as partes, com as suas respectivas versões, sejam suficientes, para concluir com segurança, quem seria o causador do acidente.

Ressalte-se que no ato sentencial, o Magistrado singular, entendeu pela culpa concorrente, pois, com base na foto colacionada na inicial, (id. 165401888 - Pág. 3), há sinalização de faixa contínua, no local onde teria ocorrido o acidente, o que implicaria na proibição, tanto da conversão, quanto da ultrapassagem, concluindo por fim, que ambas as partes, teriam dado causa ao acidente.

Conforme afirmado por ambas as partes, o sinistro ocorreu em frente à Oficina Retocar, contudo, a fotografia colacionada na inicial, não é a do local informado nos autos, (Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 1917), mas sim de outro trecho da mesma via (Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 74), em que há a sinalização de faixa contínua.

Abaixo, a fotografia colacionada na inicial:

Em pesquisa realizada, no site do google
maps

1
,
verifica-se que
não há faixa contínua
no local do acidente
, o que permite concluir, que há impedimento para ultrapassagem e nem para a conversão a direita.

Confira a imagem do local:

Portanto, ao menos sobre esse fato, não há como concluir pela culpa concorrente.

Por sua vez, o
art. 28 do Código de Trânsito brasileiro, assim
dispõe
:

Art.
28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Os artigos 29 e 34, também do CTB, estabelecem que, ao realizar uma ultrapassagem, o condutor deve acautelar-se de manter distância segura do veículo que pretende ultrapassar, in
verbis
:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas
:

[...]

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

No caso, os fatos revelam que,

caso tivesse tomado todas as medidas de segurança, deixando um espaço entre o
veí
culo segurado e se certificado
de que a ultrapassagem poderia ser feita, sem perigo,
a parte Requerida
poderia ter evitado o
aci
d
ente
.

Em face desse cenário, extrai-se que o motorista do veículo segurado pela autora, também deixou de observar as regras de trânsito, sendo certo que ao realizar a conversão, a ele caberia também, no mínimo, se certificar
de que a manobra poderia ser realizada com segurança, o que permite concluir que, caso assim tivesse agido, poderia também ter evitado o acidente.

Dessarte, pela dinâmica do acidente de
trânsito, imperioso
o reconhecimento da condução imprudente, por parte de ambos os envolvidos, observando-se principalmente o que dispõe a regra estatuída no art. 373, I e II do CPC/2015
.

Como cediço, a culpa concorrente ocorre quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo
.

No
caso
,

diante do acervo probatório
,
forçoso concluir

pel
a participação de ambos os condutores para a ocorrência do acidente e, consequentemente, aos danos suportados pela autora.

Da correção monetária

O Município também se insurge quanto aos consectários legais, afirmando que
que a taxa referencial a ser considerada, tanto para os cálculos dos juros de mora, quanto para correção monetária, é a SELIC, conforme EC n.113/2021
.

No que tange aos consectários legais, o Magistrado singular, assim
estabeleceu
:

(...)

[ii] fixar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E [STJ – REsp 1.495.146-MG];

[
iii
] definir que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso [
AgInt
no REsp 1511700/SP Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0001581-0 – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 28.3.2017] e a correção monetária a partir desta data [súmula n. 362/STJ];

(...)

Ocorre que, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Logo, assiste razão a recorrente, quanto a este ponto
, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A parte autora, por sua vez,
alega que
o termo inicial da aplicação da correção monetária deve ser a data do desembolso.

No
caso de indenização por dano material, incide a correção monetária, desde o e
vento danoso,
no caso, a data do efetivo desembolso
(Súmula 43 do STJ)
, razão pela qual,
deve ser reformada a sentença também quanto a este ponto.

Forte nessas razões,
sem mais delongas,

DOU PROVIMENTO

ao

Recurso de Apelação, interposto pelo Município de
Cuiabá
,
somente para determinar que
a correção monetária e os juros de mora, a partir de 08/12/2021
seja aplicada
somente a taxa Selic
,

nos termos da Emenda Constitucional n. n.o 113/2021.

No mais,
PROVEJO
, em parte, o Apelo da parte Autora, somente para determinar a incidência a correção monetária, desde
a data do desembolso,
nos termos da
Súmula 43 do STJ
.

Consequentemente,

majoro os honorários advocatícios
em favor da parte Autora
,
fixando-os em
1
2
% sobre o valor atualizado da
c
ondenação
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023